Tribunal: TJPA
Processo: 0005568-19.2018.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PLEITO PREJUDICADO. O JUÃZO DE PRIMEIRO GRAU RECONHECEU E APLICOU REFERIDA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE EM FACE DO RECORRENTE.1. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena-base imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, restou uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, sendo cediÃ§o que basta que uma circunstÃ¢ncia judicial desfavoreÃ§a o agente para que a pena-base possa se afastar do mÃnimo, a teor do disposto na SÃºmula 23 do E. TJE-PA.2. Ficou prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da confissÃ£o, uma vez que o juÃzo a quo aplicou referida atenuante em favor do recorrente.3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0005568-19.2018.8.14.0125
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MARCOS DE CASTRO CAVALCANTE
(Rogério Siqueira - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PLEITO PREJUDICADO. O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU RECONHECEU E APLICOU REFERIDA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE EM FACE DO RECORRENTE
.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena-base imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou uma circunstância judicial desfavorável, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.
2. Ficou prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o juízo
a quo
aplicou referida atenuante em favor do recorrente.
3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESSA PARTE LHE DAR PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
MARCOS DE CASTRO CAVALCANTE,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que o condenou a penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 27 de julho de 2018, por volta de 10h30min, a vítima Juelice Borges Esquerdo, teve seu celular furtado de dentro de sua residência pelo acusado Marcos de Castro Cavalcante.

Narra ainda, que o furto ocorreu quando o denunciado abordou a vítima mostrando interesse em alugar uma sala de propriedade de Juelice, e quando esta se afastou para ir até ao seu quarto, disso se aproveitou Marcos para pegar o seu celular marca LG de cor preta havia sido furtado.

Consta da denúncia, que horas depois, no mesmo dia, o acusado foi até a loja de conveniência, situada nas instalações do Auto Posto Planalto, onde abordou a vítima Aline Santos Leal que estava trabalhando como caixa da referida loja e, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu da loja toda a quantia em dinheiro que estava no caixa, fugindo em seguida.

Ressalta a denúncia que na delegacia de polícia, o acusado fora reconhecido pela vítima como o autor do furto de seu celular, conforme consta do Termo de Reconhecimento acostado à fl. 12 do Inquérito Policial.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
Marcos de Castro Cavalcante
, imputando-lhe o delito previsto nos artigos 155 e 157,
caput
, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado de primeiro grau julgado parcialmente procedente a denúncia, para o fim de absolver o acusado pelo delito de furto simples, mas condená-lo pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal a pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do réu interpôs o presente apelo.

Em suas razões, a defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão, tendo em vista que o apelante confessou o crime em juízo.

Pleiteia pela redução da pena-base aplicada ao recorrente ao seu patamar mínimo, tendo em vista o baixo prejuízo, sua confissão e seus bons antecedentes, nos termos do art. 59, 68 e 65, III, todos do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 57/62), o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 68).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, conhece do recurso e, no mérito, lhe dá parcial provimento apenas para redimensionar a pena base aplicada para próximo ao seu mínimo legal.

É o relatório
.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Quanto ao pleito ao norte mencionado, pontuo que referido pedido não pode ser conhecido, haja vista que a magistrada ao aplicar a pena-base por ocasião da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante da confissão, conforme verifico à fl.45 dos autos, razão pela qual entendo que ficou prejudicado tal pleito.
2.
REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA EM FACE DO RECORRENTE AO SEU PATAMAR MÍNIMO

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Muito embora, reconheça que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, a análise das oitos circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do Código Penal para a fixação da pena basilar é atividade vinculada à lei, dela não podendo se afastar o sentenciante, devendo aplicar de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda necessária ao autor do crime, de forma proporcional e suficiente para elidir a prática das condutas ilícitas.

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 04 (quatro) vetores, desfavoráveis ao réu,
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
. Por essa razão, fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Concernente à
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿

No caso em apreço, o juízo
a quo
valorou a
culpabilidade
de maneira negativa, fundamentando no fato desta ser grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou de assaltar a vítima.

Nesse aspecto, entendo que há equívoco na sentença primeva, merecendo retificação, já que o magistrado sentenciante, apenas descreveu a culpabilidade, enquanto elementar do crime e, não sobrepesou a maior ou menor reprovabilidade da conduta do apelante, no caso concreto. Vejamos jurisprudência pacificada do STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTAN-CIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂN-CIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO
.
PERSONALI-DADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. MOTIVOS. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECE-DENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
Esta Corte superior tem entendido que o conhecimento da ilicitude pelo agente não é suficiente para exasperar a pena-base em razão da consideração desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que tal conhecimento constitui elemento da culpabilidade em sentido estrito, sendo parte integrante da estrutura do crime
. (...) (STJ - HC 289788TO 2014/0047490-7, Rel.: Min. ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Jul.: 24/11/2015, T6, Pub.: 07/12/2015)

Concernente aos
Motivos do Crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante, em suas argumentações.

Isso porque, o juízo suporta sua fundamentação, no fato de que os motivos determinantes do crime são a ganância e a cobiça sobre o patrimônio alheio. Ora, esses, são elementos de suposição, e, portanto, não são idôneos para embasar a negativação dos motivos do crime. Fundamentos sem suporte de dados concretos, não são aceitos para embasar de forma escorreita, a referida negativação. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico
e inerente ao crime (...) constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a
valoração negativa da circunstância do crime
, uma vez que o apelante surpreendeu a vítima em seu local de trabalho , conforme relato desta, ameaçando-a com uma faca, razão pela entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

Atinente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime em abstrato.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime, resta equivocada, e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual assiste razão o referido apelo. Senão vejamos julgado recente do STJ:
(...)
1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
. No caso, a circunstância judicial referente a consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Assim, acolho o pleito do recorrente, no que diz respeito à fundamentação das consequências do crime, por entender que assiste razão, já que a sentença realmente se embasou em consequência genérica, não atinente, especificamente, ao caso concreto.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base, não em seu patamar mínimo, mas próximo a ele, por considerar ter sido fixada, de maneira excessiva.

Assim, passo a passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, restando uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ou seja, próximo ao seu mínimo legal, definido para o crime de roubo simples, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual aplico o mesmo percentual realizado pelo juízo, qual seja: 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda corporal em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multam pelo que mantenho temporariamente a reprimenda corporal no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a reprimenda em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e nessa extensão, dou-lhe provimento, para redimensionar a pena-base aplicada, não no mínimo legal, mas próximo a ele, nos termos explicitados na fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 13 de junho 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator